Tribunal: STF
Processo: HC 64363
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
- PROCESSO-CRIME. HABEAS-CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADES. NÃO SE RECONHECEM NULIDADES AO PROCESSO-CRIME, ARGUIDAS EM PEDIDO DE HABEAS CORPUS, SE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E OS DOCUMENTOS QUE
INSTRUEM A IMPETRAÇÃO NÃO OFERECEM BASE SOLIDA PARA A SUA COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.